Tribunal: TJMMG
Processo: 2000076-63.2023.9.13.0001
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL - IMPEDIMENTO DE MÉDICOS DA JUNTA CENTRAL DE SAÚDE PARA A ELABORAÇÃO DE LAUDO - PARTICIPAÇÃO DE MÉDICOS DISTINTOS NÃO CARCATERIZA IMPEDIMENTO - CORREIÇÃO NÃO PROVIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL Processo eproc n. 2000076-63.2023.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 07/03/2023 Publicação: 10/03/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL – IMPEDIMENTO DE MÉDICOS DA JUNTA CENTRAL DE SAÚDE PARA A ELABORAÇÃO DE LAUDO – PARTICIPAÇÃO DE MÉDICOS DISTINTOS NÃO CARCATERIZA IMPEDIMENTO – CORREIÇÃO NÃO PROVIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente José Renato Bazelenitz Pinheiro, corrigido o juiz de direito titular da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual e interessado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso. RELATÓRIO Trata-se de correição parcial interposta por José Renato Bazelenitz Pinheiro, por seu advogado, contra a decisão proferida no Processo Criminal de n. 2000329-22.2021.9.13.0001 – em trâmite perante a 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (1ª AJME) –, que indeferiu o pedido para que o recorrente fosse submetido à perícia pelo Instituto Médico Legal (IML) da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais (PCMG). O recorrente requereu ao douto juiz direito a quo, no Incidente de Insanidade Mental que tramita sob o n° 2000621-70.2022.9.13.0001, que fosse submetido à perícia médica junto ao IML da PCMG, ou a qualquer outro órgão pericial diverso, tendo em vista ter sido oposto pela defesa do acusado incidente de arguição de impedimento em face dos oficiais de saúde da Polícia Militar que são lotados na Junta Central de Saúde (JCS), nos autos do Processo n. 2000347-97.2022.9.13.0004 (Evento n. 45), que foi conhecido por este julgador, em 25/10/22, nos autos do Processo n. 2000682-19.2022.9.13.0004 (Evento n. 19). O pedido foi indeferido pelo meritíssimo juiz, tendo em vista “que o IPM de Portaria n. 112.680/2019 não foi instaurado por requerimento da Chefe da JCS como nos autos mencionados pela defesa e, que não estão presentes nenhum dos impedimentos previstos no art. 52 do CPPM.” A senhora procuradora de justiça manifestou-se (Evento n. 10) no sentido do conhecimento e não provimento do presente recurso. É o relato do necessário. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Srs. desembargadores. Após o exame cuidadoso dos elementos que acompanham a presente impugnação, entendo que ao presente recurso deve ser negado provimento. Como bem salientou o Ministério Público, este Tribunal reconheceu apenas que as peritas Cap PM QOS Melissa Guarieiro Ramos Murad e Cap PM QOS Renata Cristiane Marciano estão impedidas de subscrever o Laudo Médico Pericial, por já se terem manifestado anteriormente nos autos. Os impedimentos reconhecidos a peritos determinados não se estendem aos demais membros da Junta Central de Saúde. O Laudo Médico Pericial realizado nestes autos foi subscrito pelos 1º Ten PM QOS Igor Alvarenga Moreira dos Santos e 1º Ten PM QOS Sílvia Mendonça da Matta, sendo que, em relação a estes peritos, não há qualquer motivo ou previsão legal para impedimento. Por tais razões, nego provimento ao presente recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho, integralmente, o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, as razões e o voto do e. desembargador relator, para, igualmente, negar provimento ao recurso. Belo Horizonte, sessão presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 7 de março de 2023. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Presidente da Primeira Câmara e Relator